Tribunal: TJDFT
Processo: 0724975-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0703411-17.2019.8.07.0020) requerido por KARLA REZENDE SOUZA BENÍCIO, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado. Por meio da decisão de ID 48219690, indeferi a liminar postulada. Em suas contrarrazões (ID 48835870), a parte agravante suscita preliminares de inadequação da via eleita, razões dissociadas e intempestividade da impugnação. Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o (por analogia), ambos do Código de Processo Civil, intime-se o banco agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se.